Tribunal: TJES
Processo: 5007287-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007287-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: GUSTAVO HENRIQUE BELARD VOMOCA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória constante do Movimento ID 1496170
que extinguiu sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de
GUSTAVO HENRIQUE BELARD VOMOCA
.

Irresignada, a apelante argumenta e
m suas razões constantes do Movimento ID 1496173, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da proibição de prolação de decisão surpresa. No mérito, sustenta que a presente demanda preenche o requisito do artigo 381, I do CPC/15, pois a inconcebível demora na produção da prova pericial médica deferida na demanda que tramita no Juízo de Santa Leopoldina expõe o menor a dano de difícil reparação, na medida em que este permanece indevidamente internado em unidade hospitalar.

Aduz que uma opinião técnica emitida por médico não vinculado à apelante, mas, pelo contrário, nomeado pelo Juízo, poderá conferir subjetivamente mais segurança aos pais do apelado, convencendo-os de que o melhor para o pleno desenvolvimento do menor é a alta hospitalar, com o seu acolhimento no seio familiar.

Destaca que na Comarca da Capital não se enfrentaria minimamente a dificuldade que vem sendo arrostada na Comarca de Santa Leopoldina, para se nomear um perito desincompatibilizado para realizar a perícia médica em poucos meses.

Alega que a sua pretensão também se amolda ao artigo 381, III do CPC/15, uma vez que necessita produzir antecipadamente a prova pericial para instruir pedido de revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Santa Leopoldina.

Relata que o alegado risco de produção de laudos periciais conflitantes não constitui impedimento técnico para a produção antecipada da prova, pois, caberá ao Juízo de Santa Leopoldina admitir, ou não, a prova produzida na Comarca de Vitória. Ademais, alega que o próprio CPC admite a possibilidade de realização de uma segunda perícia no mesmo processo, de forma que havendo conflito entre opiniões médicas, caberá ao julgador valorar a que lhe parecer mais consistente.

Contrarrazões no Movimento ID 1781327.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Movimento ID 1977290, pelo acolhimento da nulidade da sentença, e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória constante do Movimento ID 1496170
que extinguiu sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de
GUSTAVO HENRIQUE BELARD VOMOCA
.

Irresignada, a apelante argumenta e
m suas razões constantes do Movimento ID 1496173, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da proibição de prolação de decisão surpresa. No mérito, sustenta que a presente demanda preenche o requisito do artigo 381, I do CPC/15, pois a inconcebível demora na produção da prova pericial médica deferida na demanda que tramita no Juízo de Santa Leopoldina expõe o menor a dano de difícil reparação, na medida em que este permanece indevidamente internado em unidade hospitalar.

Aduz que uma opinião técnica emitida por médico não vinculado à apelante, mas, pelo contrário, nomeado pelo Juízo, poderá conferir subjetivamente mais segurança aos pais do apelado, convencendo-os de que o melhor para o pleno desenvolvimento do menor é a alta hospitalar, com o seu acolhimento no seio familiar.

Destaca que na Comarca da Capital não se enfrentaria minimamente a dificuldade que vem sendo arrostada na Comarca de Santa Leopoldina, para se nomear um perito desincompatibilizado para realizar a perícia médica em poucos meses.

Alega que a sua pretensão também se amolda ao artigo 381, III do CPC/15, uma vez que necessita produzir antecipadamente a prova pericial para instruir pedido de revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Santa Leopoldina.

Relata que o alegado risco de produção de laudos periciais conflitantes não constitui impedimento técnico para a produção antecipada da prova, pois, caberá ao Juízo de Santa Leopoldina admitir, ou não, a prova produzida na Comarca de Vitória. Ademais, alega que o próprio CPC admite a possibilidade de realização de uma segunda perícia no mesmo processo, de forma que havendo conflito entre opiniões médicas, caberá ao julgador valorar a que lhe parecer mais consistente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo a analisar as razões recursais.

Na origem, trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada pela apelante com o escopo de produzir prova pericial médica que possa conferir ao Juízo da Vara de Santa Leopoldina, onde tramita ação ordinária ajuizada pelo ora apelado, a segurança necessária para revogar tutela e urgência e quiçá julgar improcedente aquela demanda, além de autorizar a alta hospitalar do recorrido.

Narra a apelante que o apelado foi internado e recebe tratamento no Hospital Unimed Vitória (CIAS) desde 24/09/11 e, a despeito de sua deficiência, possui plenas condições de receber alta hospitalar desde meados de 2013.

Destaca que nesse mesmo ano de 2013 o apelado ajuizou a Ação Ordinária de nº 0000258-28.2013.8.08.0043 em que pediu e obteve tutela de urgência com o objetivo de manter-se indefinidamente internado no citado hospital.

Argumenta que embora deferida a produção da prova pericial médica na ação em trâmite no Juízo de Santa Leopoldina, a inconcebível demora na sua produção expõe o menor a dano de difícil reparação, na medida em que este permanece indevidamente internado em hospital.

Contudo, ao receber a petição inicial e sem ouvir previamente a autora/apelante, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da inexistência de interesse de agir, ao argumento de que já há prova pericial com o mesmo escopo deferida em outro processo e que a sua produção nestes autos poderia gerar laudos conflitantes.

Não obstante a fundamentação lançada na sentença apelada, verifico que ao arrepio da regra disposta nos artigos 9º e 10º do CPC/15, não foi oportunizada à requerente manifestar-se sobre o tema, ferindo o princípio da vedação da prolação
de decisão surpresa.

Neste sentido, cumpre ressaltar que a proibição da chamada decisão surpresa busca obstaculizar pronunciamento que rompa com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015.

Registro, oportunamente, que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou acerca do tema em verdadeira exegese da temática,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

[...] O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro.
Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada [...].
(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

Destaca-se, ainda, que a
decisão que modifica a situação jurídica da parte sem oportunizar que esta se manifeste acerca do tema, frustrando expectativa judicialmente criada, desrespeita o princípio da não surpresa, que, por sua vez, busca efetivar o princípio constitucional do contraditório.

Nestes termos, tendo o magistrado,
ex ofício
, reconhecido a ausência de interesse de agir da ora apelante e sentenciado o processo sem que houvesse sido oportunizada a parte se manifestar, ou mesmo sem que ela sequer tenha requerido a extinção com base nesta fundamentação, revela-se a prolação de decisão surpresa no caso dos autos e a consequente violação das normas processuais vigentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE - PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ao arrepio da regra disposta nos artigos 9º e 10º do CPC, não foi oportunizada à parte manifestar-se sobre a alegada ausência de interesse de agir, de forma a ferir o princípio da proibição de prolação de decisões surpresa.

2.
A decisão que modifica a situação jurídica da parte sem oportunizar que esta se manifeste acerca do tema, frustrando expectativa judicialmente criada, desrespeita o princípio da não surpresa, que, por sua vez, busca efetivar o princípio constitucional do contraditório.

3.
Sentença anulada.
Recurso provido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença apelada, nos termos do voto do Relator.